Tribunal: STF
Processo: AI 636933
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. COFINS. ISENÇÃO. SOCIEDADES
   CIVIS DE PROFISSÃO REGULAMENTADA. CONCESSÃO POR LEI COMPLEMENTAR.
   REVOGAÇÃO POR LEI ORDINÁRIA. HIERARQUIA ENTRE LEIS. SIMETRIA DAS
   FORMAS. MATÉRIA DECIDIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL.
MODULAÇÃO TEMPORAL. INADMISSÃO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL.
Por ocasião do julgamento do RE 377.457 e do
   RE 381.964 (rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 29.09.2008), o
   Plenário do Supremo Tribunal Federal considerou constitucional o
   art. 56 da Lei 9.430/1996, que revogou dispositivo da Lei
   Complementar 70/1991 concessivo de isenção, do pagamento da
   Cofins, às sociedades civis de profissão regulamentada. Na mesma
   oportunidade, a Corte rejeitou pedido de modulação temporal dos
   efeitos da decisão (aplicação meramente prospectiva de
   efeitos).
Existência de precedentes dos órgãos fracionários do
   STF relativos à modulação temporal.
Prevalece nesta Corte o
   entendimento de que, em virtude de não ter ainda transitado em
   julgado o precedente referido na decisão agravada - por falta de
   publicação -, não fica o relator impedido de negar seguimento a
   recurso extraordinário com base na decisão pendente de
   publicação.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.